Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORA GESTANTE E LACTANTE. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. UNIRE. DISTÂNCIA RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
2. A Lei Distrital 7.447/2024 alterou a Lei 6.976/2021 e conferiu às servidoras lactantes – incluindo agentes do sistema socioeducativo - o direito de trabalhar próximo da residência até a criança completar 6 anos de idade (art. 3o, §1o).
3. A despeito disso, tratando-se de conceito jurídico indeterminado, o "trabalhar próximo à residência" não dá margem à interpretação de que seja o mais próximo possível ou limitado à determinada quilometragem, isso porque tal exegese, à primeira vista, ofenderia o princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7o da CF/1988) que deve nortear a Administração Pública.
4. Na hipótese, a autora reside no Setor Habitacional Vicente Pires e a Unidade de Internação do Recanto das Emas – UNIRE, sua lotação original, está distante cerca de 15 quilômetros de sua residência. A distância de 15 km é razoável e relativamente curta, o que a priori atende o objetivo do legislador de conferir à lactante o direito de trabalhar próximo à residência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.